Tribunal: TJSP
Processo: 2191578-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sentença que fixou honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa – Impossibilidade – Tese fixada pelo STJ no Tema 1.076, que limitou o arbitramento por equidade aos casos de baixo valor – Sentença reformada para que a condenação em honorários se dê em percentuais do valor da causa, nos patamares mínimos do art. 85, §3o, do CPC com a gradação prevista

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sentença que fixou honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa – Impossibilidade – Tese fixada pelo STJ no Tema 1.076, que limitou o arbitramento por equidade aos casos de baixo valor – Sentença reformada para que a condenação em honorários se dê em percentuais do valor da causa, nos patamares mínimos do art. 85, §3o, do CPC com a gradação prevista no §5o do mesmo artigo.